Tribunal: TJDFT
Processo: 0751116-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO DOS ALIMENTOS PROVISÓRIOS. BINÔMIO NECESSIDADE POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA. FORMA DE PAGAMENTO. INSURGÊNCIA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1 – Alimentos. Dever dos genitores. É dever de ambos os genitores, decorrente do poder familiar, sustentar os filhos menores.
2 – Fixação do encargo alimentar. O critério para fixação dos alimentos encontra-se disciplinado no art. 1.694, § 1o, do CC, que consagra o princípio da proporcionalidade, ou seja, a pensão deve ser estabelecida conforme as necessidades do alimentando e os recursos do alimentante.
3 – Forma de pagamento. Alteração. Descabido o pleito do alimentante, de manutenção do pagamento da pensão in natura, se a fixação do encargo em valor fixo, além de não resultar em alteração do valor que vinha sendo pago, também não acarreta prejuízo ao alimentando, uma vez que sua genitora passará a receber o montante em sua integralidade e se encarregará do pagamento das despesas.
4 – Agravo conhecido e não provido. Decisão mantida.

r